Tribunal: TJES
Processo: 0020667-38.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020667-38.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MULLER HENRIQUE CORREA DA SILVA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
0020667-38.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MULLER HENRIQUE CORREA DA SILVA, DAVID NASCIMENTO DA CONCEICAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito (Eletrônicos) interpostos pelas defesas de DAVID NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e MULLER HENRIQUE CORREA DA SILVA, eis que inconformados com a r. Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal e art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Apresentadas as razões recursais (2050488), pleiteia a defesa do acusado DAVID NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, a impronúncia do recorrente por suposta insuficiência probatória quanto à sua participação no crime, sustentando, ainda, a superação do princípio do
in dubio pro societate
nas decisões de pronúncia.

Por seu turno, a defesa do réu MULLER HENRIQUE CORREA DA SILVA, oferta razões recursais (2050489), pugna pela impronúncia do mesmo, alegando a ausência de provas, e requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. Por fim, busca a revogação da prisão preventiva e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões ( 2050489), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Juízo de retratação negativo, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (2274443), manifestando-se pelo improvimento do recurso defensivo, com a manutenção da r. decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2022.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Coerente com o entendimento externado pelo E. Relator, entendo por conhecer do Recurso em Sentido Estrito e nego-lhe provimento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº

0020667-38.2020.8.08.0024

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RECTE: DAVID NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO

RECTE: MULLER HENRIQUE CORREA DA SILVA

RECDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado
,
tratam-se de Recursos em Sentido Estrito (Eletrônicos) interpostos pelas defesas de
DAVID NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e MULLER HENRIQUE CORREA DA SILVA,
eis que inconformados com a r. Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal e art. 35, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Apresentadas as razões recursais (2050488), pleiteia a defesa do acusado DAVID NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, a impronúncia do recorrente por suposta insuficiência probatória quanto à sua participação no crime, sustentando, ainda, a superação do princípio do
in dubio pro societate
nas decisões de pronúncia.

Por seu turno, a defesa do réu MULLER HENRIQUE CORREA DA SILVA, oferta razões recursais (2050489), pugna pela impronúncia do mesmo, alegando a ausência de provas, e requer, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. Por fim, busca a revogação da prisão preventiva e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em contrarrazões ( 2050489), o Ministério Público Estadual, por seu digno Promotor de Justiça, sustenta a manutenção da decisão vergastada.

Juízo de retratação negativo, com a manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo.

Consta da inicial, em síntese,
que

no dia 09 de dezembro de 2018, por volta das 22h05min, na Rua Horácio Dias dos Santos, ao lado da residência n.º 76 e da pracinha com campo de areia, Bairro Santo Antônio, nesta capital, o DENUNCIADO MULLER HENRIQUE (“BAIANINHO”), a mando do DENUNCIADO DAVID (“FOGUINHO”), agindo com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima ANDERSON DE SOUZA BATISTA, vulgo “VAMPIRINHO”, causando-lhe os ferimentos fatais descritos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 21/23. Conforme apurado, no dia dos fatos, ANDERSON DE SOUZA BATISTA, vulgo “VAMPIRINHO” foi vítima de uma emboscada, uma vez que fora convidado para usar drogas e, chegando no local do crime, foi surpreendido e assassinado pelo DENUNCIADO MULLER HENRIQUE (“BAIANINHO”), que, de forma sorrateia e de inopino, o atingiu com disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias fáticas, com efeito, evidenciam que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Extrai-se também, que os DENUNCIADOS estavam associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas, pertenciam ao mesmo grupo, tendo cometido o crime motivados pela disputa por pontos de venda de entorpecentes na região de Santo Antônio, uma vez que tinham como objetivo tomar da vítima o controle da “boca de fumo” pela qual ela era responsável, localizada na prainha de Santo Antônio.

Vislumbra-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo torpe, no contexto da guerra pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes. (...)”.

Pois bem.

A materialidade do crime foi caracterizada pelo Relatório de Investigação em Local do Homicídio (fs. 07/15), Laudo de Exame de Local de Homicídio (fs. 75/81), Boletim de Atendimento (fs. 22/24), Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fs. 41/44), além dos depoimentos das testemunhas e da própria vítima.

Por seu turno, a autoria dos recorrentes, restou demonstrada, a priori,

pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual às fs. 314/319.

Com efeito, a primeira testemunha ouvida às fls. 314/315

declarou
que não é parente de qualquer dos acusados; que tem 17 anos; que era primo da vítima; que o seu primo era envolvido com o tráfico; que conhecia o acusado MULLER de vista; que não sabe se os réus têm envolvimento com o tráfico de drogas; que não tomou conhecimento de mais informações sobre o crime; que só ouviu que o crime se deu pela disputa do tráfico de drogas na região; que teve contato com a mãe da vítima; que tomou conhecimento de que um familiar da vítima foi ameaçado; que não sabe se a informação da ameaça é verídica ou não; que Diogo não chegou a falar sobre a ameaça com o depoente; que não se recorda se MULLER e o ofendido tinham algum tipo de briga; que não sabe se a vítima era usuário de droga, mas sabe dizer que ela tinha envolvimento com o tráfico; que não reconheceu a pessoa que supostamente estaria cobrando algo da vítima, pois não estava perto.

Além disso, a testemunha ouvida à f. 316 afirmou que
o ofendido é seu irmão; que não presenciou o crime; que seu irmão aparentemente era envolvido com o tráfico, mas não sabe dizer ao certo, pois ficou fora do país por um tempo trabalhando; que quando voltou, seu irmão não mais morava com sua mãe; que tinha pouco contato com a vítima; que já viu “Baianinho” pessoalmente; que nunca viu “Foguinho”; que tomou conhecimento através de conversas de quem seriam os autores; que segundo essas conversas, teriam sido os dois réus; que tomou conhecimento dessas conversas no dia da morte da vítima; que só surgiu o nome dos dois réus nas conversas que ouviu; que conhece Diogo Lopes, pois é seu primo; que ouviu dizer que seu primo sofreu ameaças, mas o seu primo não conversou com ele sobre isso, pois o depoente mora em outra cidade; que foi sua mãe que lhe relatou sobre as ameaças sofridas pelo seu primo; que sua mãe não comentou o motivo pelo qual achava que a autoria do crime fosse do “Baianinho”; que ela não teria certeza total; que o acusado “Baianinho”, à época dos fato,s estava morando próximo à casa da vítima; que o acusado convivia muito com com o ofendido; que o acusado era amigo da vítima; que ouviu dizer que a vítima foi emboscada, que chamaram a vítima para usar droga; que a vítima tinha ido para a igreja e, ao chegar em casa, foi chamado para ir beber ou para fumar; que não sabe como chamaram o ofendido, se pessoalmente ou se através de ligação telefônica; que não sabe quem chamou a vítima; que a história sempre se manteve com os réus sendo os autores do fato; que o depoente não sabe a motivação do crime; que sabe que seu irmão sempre teve problemas com drogas e que tinha sido preso; que o período que estava aqui, nunca tinha conhecido MULLER; que quando voltou a morar aqui, ficou sabendo que MULLER era amigo próximo da vítima; que ouviu dizer que o acusado ia na casa da mãe da vítima; que não ouviu dizer que seu irmão teve envolvimento com a mãe do MULLER; que no dia que foi ao local do homicídio, a mãe de MULLER chegou; que ficou sabendo depois de quem se tratava, pois não a conhecia; que a mãe de MULLER chegou falando que conhecia a vítima e que a vítima “vivia lá na casa dela conversando com o filho dela”; que esse fato se deu no dia do homicídio; que na hora ele não tinha noção de quem era aquela mulher; que nunca viu “Foguinho” e nunca o conheceu; que até hoje não sabe a motivação do crime; que reitera que as conversas sobre o crime sempre giraram em torno da autoria dos réus e no sentido de que DAVID teve participação direta e, inclusive, estaria na cena do crime.

A testemunha ouvida à f. 317, por sua vez, no início de seu depoimento
pediu sigilo; que não é parente dos acusados, mas os conhece; que os dois tinham envolvimento com o tráfico de drogas; que conhecia a vítima; que a vítima também tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que a morte da vítima teve relação com o tráfico de drogas; que sabe quem matou a vítima; que quem matou a vítima foi o “FOGUINHO”; que “BAIANINHO” teria envolvimento no crime também; que tem conhecimento de que “BAIANINHO” teria atirado e que “FOGUINHO” teria dado a ordem; que sabe da autoria “porque as pessoas falam”; que não sabe de alguém que tenha visto o crime; que sempre a conversa foi no sentido de que a autoria recai sobre os réus; que não ouviu dizer que a vítima teria envolvimento amoroso com a mãe do MULLER; que não ouviu sobre a motivação ter sido com relação à mãe do acusado MULLER; que os “caras da boca de fumo” “estavam estranhos com a vítima”; que os “caras da boca” seriam os “caras” onde os dois acusados “trabalhavam”; que tem mais pessoas na “boca de fumo”, mas os autores do crime são os dois acusados; que o próprio MULLER teria falado com ele da dinâmica do crime; que ele ficou sabendo que a vítima havia sofrido um atentado uns dias antes de ser morto; que não sabe quem atentou contra a vida da vítima anteriormente; que antes desse episódio não sabe se atentaram contra a vida da vítima; que outras pessoas tinham inimizade com a vítima; que as pessoas que tinham inimizade com o ofendido eram de Caratoíra; que não sabe apontar outras pessoas que seriam inimigas da vítima; que a vítima era usuária de droga; que não sabe dizer se o ofendida possuía dívida com o tráfico de drogas; que não sabe a dinâmica do crime, pois não visualizou; que o sabe dos fatos foi o que o próprio acusado, MULLER, falou para o depoente (“pode dizer do que chegaram para ele e falaram na sua cara”); que foi o próprio MULLER quem falou para o depoente que o crime foi à mando de “FOGUINHO”; que MULLER falou para o depoente que matou a vítima e que, se precisasse, mataria de novo; que MULLER não falou o motivo do crime; que MULLER não disse quem estava com ele no momento do homicídio; que

MULLER falou que ele próprio disparou contra a vítima; que pessoas que moram na rua, que estavam na rua próximo ao local do fato, relataram para o depoente que DAVID foi mandante do crime; que essas pessoas não falaram se DAVID estava junto com MULLER no momento da prática delitiva.

A testemunha ouvida à f. 318
narrou que não é parente dos acusados; que conhece

MULLER de vista, pois ele frequentava a casa da vítima; que MULLER e a vítima eram amigos, pois “viviam juntos”; que não presenciou o crime, mas chegou até o local após ter conhecimento de que o ofendido havia sido morto; que não ouviu os disparos; que não tomou conhecimento da motivação; que sabe que a vítima e MULLER tinham amizade; que, por boatos, ouviu relatos de que o crime foi cometido por MULLER e por “FOGUINHO”; que nunca ouviu dizer que a vítima teria envolvimento amoroso com a mãe dos acusados; que não sabe a dinâmica do crime.

Por fim, a última testemunha ouvida à f. 319
relatou que a vítima era envolvida com o tráfico; que MULLER era conhecido da testemunha; que MULLHER era amigo da vítima; que o outro acusado, DAVID, a testemunha conhecida só de nome; que tomou conhecimento de que a vítima teria envolvimento amoroso com a mãe de um dos acusados; que dizem que eles estavam fazendo uma “farra” na casa do MULLER; que a vítima flertou com a mãe de MULLER e ele não gostou e por aí começou a confusão; que essa confusão se deu numa semana, num sábado, e quando foi na outra semana, a vítima foi morta; que MULLER era do mesmo movimento de tráfico do que a vítima; que após a morte da vítima, a depoente passou a ser motivo de chacota por parte do réu MULLER, da mãe dele e da irmã dele; que quando a testemunha passava pela rua, ouvia gargalhadas deles direcionadas à depoente; que eles gritavam e xingavam a depoente de “desgraça”; que a depoente passava de cabeça baixa e não respondia; que eles não faziam questão de esconder que foi MULLER quem matou a vítima; que MULLER tinha prazer em ter a autoria do crime conhecida; que só faltou MULLER “segurar a depoente e falar que tinha sido ele”; que DIOGO passou a ser perseguido pelos réus; que tentaram matar DIOGO cerca de duas vezes; que ninguém a ameaçou para que mudasse o depoimento; que no mesmo dia do crime, já ouviu relatos de que os autores seriam os réus; que ouviu que MULLER executou e que DAVID é o mandante; que nunca ouviu o nome de outras pessoas como autoras do homicídio; que ninguém que viu o crime relatou para a depoente; que MULLER chamou a vítima e a emboscou; que a vítima era do mesmo grupo dos acusados; que quando o fato aconteceu, a vítima não traficava mais, pois estava frequentando igreja; que a vítima não tinha dinheiro para nada e estava sendo sustentada pela depoente; que não sabe o motivo do crime; que muitos amigos falam que a vítima foi morta à toa; que dizem que ficaram assim “você tem coragem”; que a vítima chegou da igreja e então saiu; que a vítima chegou, trocou a roupa; que foi coisa de momentos; que não sabe quem chamou a vítima no portão da sua casa; que o seu filho saiu; que lá embaixo, o seu filho encontrou com MULLER e ele chamou a vítima para sair para algum lugar; que nessa hora que o MULLER chamou a vítima para sair, a vítima o questionou da arma; que quem lhe contou isso foi a população, através de boatos; que a vítima sabia que ia morrer; que ele estava andando se escondendo; que não teve contato com “FOGUINHO”; que o “FOGUINHO” não a ameaçou e nem a sua família; que em nenhum momento DAVID entrou em contato com ela e nem a ameaçou; que nunca viu o segundo acusado, que apenas escuta o nome; que já tentaram matar a vítima; que o atentado não teria sido praticado pelos réus; que não sabe se a vítima teria problema com o pessoal do ALAGOANO ou CARATOÍRA; que o alvo da morte do “GUSTAVO” era seu filho; que até onde sabe, os rapazes que mataram “GUSTAVO” estão presos; que não sabia se a vítima tinha outras inimizades; que a vítima rodava tudo, mesmo sabendo que tinha gente querendo mata-la; que quando a vítima foi morta, chegaram até a casa da depoente e disseram que foi o “FOGUINHO” e o MULLER, sendo que “FOGUINHO” teria “armado” e MULLER teria matado; que chegou ao conhecimento da depoente que MULLER levou a vítima até o local dos fatos para que “FOGUINHO” o matasse; que falaram para a depoente que “FOGUINHO” também estava presente no momento da execução; que não sabe o motivo; que DIOGO discutiu com os dois; que não sabe a data da discussão com o segundo acusado; que sabe que o motivo da discussão não foi a morte da vítima; que o DAVID chegou até a porta de DIOGO; que o DIOGO estava em casa no momento do crime; que talvez ele esteja com medo de falar porque os dois foram na casa dele; que DIOGO nem queria vir a esta audiência por conta dos seus filhos.

Pelo que se extrai dos autos o crime teria sido praticado mediante emboscada, pois a vítima foi convidada a usar drogas e a beber e, ao chegar ao local dos fatos, foi executada. Ademais,

o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ofendido foi surpreendido pela ação delitiva, que se deu de forma sorrateira e de inopino.

Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade.

Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória
.

Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese

de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o
princípio in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

Nesses casos, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica em manter o juízo de pronúncia, deixando para o Tribunal do Júri exercer o juízo de mérito da causa, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO [...] 2. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa - proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. 3. Diante do conjunto probatório coligido aos autos, entendo que o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam indícios de autoria e provas incontestes da materialidade. 4. Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia como requer a defesa. 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 024120072541, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 25/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. [...] 4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incursos o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414). 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 050160049792, Relator: Elisabeth Lordes, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

Assim, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia.

Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar as circunstâncias qualificadoras. Reforçando o entendimento aqui delineado, o professor Júlio Fabbrini Mirabete (MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, 17.ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág. 529.), entende que:

“ Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.”

Corroborando todo entendimento acima exposto, transcrevo o seguinte julgado:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se entendido que "não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese." (REsp 1.547.658/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). 2. O Tribunal a quo manteve a qualificadora do motivo torpe. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 1026924/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017).

Logo, como já dito , em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações defensivas, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, a decisão de pronúncia deve ser mantida, assim como a qualificadora imposta, que também será objeto de análise pelo Conselho de Sentença.

Assim também entendeu a douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer da lavra do Dr. Almiro Gonçalves da Rocha :

“O motivo torpe fere de forma mais aguda o sentimento ético-moral da sociedade, por sua vileza, repugnância, abjeção. E o mesmo restou evidenciado nos autos, pois os elementos de convicção alhures destacados informam que o crime foi perpetrado tendo por mola propulsora a disputa pelo domínio do tráfico de drogas no bairro Santo Antônio.

Foi o que se colheu da prova testemunhal e dos laudos periciais que constam nos autos, os quais se perfazem como elementos mais que suficientes para autorizar o reconhecimento das qualificadoras nesta fase procedimental, não havendo que se falar na sua exclusão. Assim, não se tratando de qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser levadas à apreciação do Júri Popular, descabendo acolher-se a pretensão defensiva.

Acerca da prisão preventiva, constata-se da decisão recorrida que

o decreto prisional foi mantido em virtude da permanência da necessidade de segregação dos ora recorrentes, principalmente diante do risco de evasão.

Analisando-se detidamente os autos, denota-se que não houve qualquer alteração no quadro fático-processual em favor dos recorrentes desde a prolação da decisão que impôs a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo assim se manifestado o juízo de 1º grau:

Mantenho as custódias preventivas dos acusados, nos exatos termos das decisões anteriores, uma vez que ainda estão presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, mormente diante do risco de evasão.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -

HOMICÍDIO QUALIFICADO -

DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - QUALIFICADORAS MANTIDAS – PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO IMPROVIDO.

1)

Com relação aos indícios de autoria, a

despeito do inconformismo da defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios fortes de

que a narrativa da denúncia está correta, de modo a comprovar a autoria

do delito, por parte dos

recorrentes. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese

de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o
princípio in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016).

2)

Da mesma forma, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre sua oposição das qualificadoras, a partir de avaliação subjetiva das peculiaridades do crime. Aliás, na forma do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, compete ao juiz da pronúncia apenas apontar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Assim, desaconselhável a esta colenda Segunda Câmara Criminal desde logo afastar as circunstâncias qualificadoras.

3)

Acerca da prisão preventiva, constata-se da decisão recorrida que

o decreto prisional foi mantido em virtude da permanência da necessidade de segregação dos ora recorrentes, principalmente diante do risco de evasão. Analisando-se detidamente os autos, denota-se que não houve qualquer alteração no quadro fático-processual em favor dos recorrentes desde a prolação da decisão que impôs a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal,

4)

RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.